Tribunal: TJMT
Processo: 1000069-81.2024.8.11.0037
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000069-81.2024.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), FORTE AGRO MAQUINAS E SERVICOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 32.960.469/0001-69 (APELADO), LUCIMARA MAIZA DOS REIS BATISTA - CPF: 063.427.071-03 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
BANCO DO BRASIL S.A

APELADO
(S)
:
FORTE AGRO
MAQUINAS
E SERVICOS AGRICOLAS LTDA
E LUCIMARA MAIZA DOS REIS BATISTA

EMENTA.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO.
AÇÃO MONITÓRIA.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito
nos termos do art. 485, III, do Código de Processo Civil
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

C
onsiste em saber se o processo foi extinto corretamente por abandono da causa, considerando a ausência de intimação pessoal do exequente para suprir diligências processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O Código de Processo Civil, em seu artigo 485, §1º, exige que, antes da extinção do processo por abandono da causa, o autor seja intimado pessoalmente para suprir a falta no prazo de cinco dias.

2. No caso em exame, não houve intimação pessoal do apelante, conforme exige o §1º do artigo 485 do CPC, sendo insuficiente a mera ciência registrada no PJE.

3. A extinção do processo por abandono da causa sem a devida intimação pessoal viola o disposto no artigo 485, §1º, do CPC, devendo a sentença ser anulada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento: "A extinção do processo por abandono da causa exige a intimação pessoal do autor, nos termos do artigo 485, §1º, do Código de Processo Civil."

Dispositivo relevante citado: CPC/2015, art. 485, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT,
1010024-78.2023.8.11.0003
,
0016098-75.2017.8.11.0004

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso
de Apelação Cível interposto
por

Banco do Brasil S.A

contra sen
tença proferida pelo Juízo da

2ª Vara da
Cível da
Comarca de
Primavera do Leste
, que

nos autos
d
a

Ação de
Monitória
n.
1000069-81.2024.8.11.0037
,

ajuizada
em desfavor

d
e

Forte Agro Máquinas e Cereais Ltda.
e
Lucimara Maiza dos Reis Batista
,
julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, em razão de reconhecimento de abandono da causa
, nos seguintes termos:

“
Vistos etc.

Trata-se de ação monitória ajuizada por
Banco do Brasil S/A
em face de
Forte Agro Máquinas e Cereais Ltda.
e
Lucimara Maiza dos Reis Batista
, todos qualificados nos autos em epígrafe.

A pretensão monitória fundamenta-se no Contrato para Descontos de Títulos no valor de R$100.000,00 (cem mil reais) de operação nº 578.206.167.

Segundo narrativa exordial, a requerida tornou-se inadimplente, e o saldo, atualizado até 27.01.2024, resultou na quantia de R$ 741.700,91 (setecentos e quarenta e um mil, setecentos reais e noventa e um centavos).

Decisão inicial (Num. 138663137).

Frustradas as tentativas de citação da parte requerida (Num. 140911317; Num.179166822; Num. 179166823; Num. 179332497; Num. 179332733; Num. 179332904; Num. 179661502; Num. 179661520), o autor foi intimado para manifestar-se sobre as correspondências devolvidas (Num. 202533394), tendo postulado pela citação por oficial de justiça (Num. 203536650).

Intimado para comprovar o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça (Num. 206627820), o autor se limitou a postular por dilação de prazo (Num. 212662826).

Decorrido o prazo postulado, o autor foi intimado pessoalmente, via Domicílio Judicial Eletrônico, para suprir a omissão, sob pena de extinção processual (Num. 212662826), porém, permaneceu inerte ao chamado judicial.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO.

Frustradas as tentativas de citação da parte requerida (Num. 140911317; Num.179166822; Num. 179166823; Num. 179332497; Num. 179332733; Num. 179332904; Num. 179661502; Num. 179661520), o autor foi intimado para manifestar-se sobre as correspondências devolvidas (Num. 202533394), tendo postulado pela citação por oficial de justiça (Num. 203536650).

Intimado para comprovar o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça (Num. 206627820), o autor se limitou a postular por dilação de prazo (Num. 212662826).

Decorrido o prazo postulado, o autor foi intimado pessoalmente, via Domicílio Judicial Eletrônico, para suprir a omissão, sob pena de extinção processual (Num. 212662826), porém permaneceu inerte ao chamado judicial.

Desse modo, o processo está paralisado, há mais de 30 (trinta) dias, por inércia da parte autora.

Sobreleva registrar, por oportuno, que a intimação eletrônica realizada via Sistema
reputa-se
válida como intimação pessoal, nos moldes do artigo 5º, §6º, da Lei nº 11.419/2006.

Vejamos:

DIREITO PROCESSUAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES: PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO E POR PORTAL ELETRÔNICO (LEI 11.419/2006, ARTS. 4º E 5º). PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO PELO PORTAL ELETRÔNICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A Lei 11.419/2006 - Lei do Processo Judicial Eletrônico - prevê dois tipos de intimações criados para atender à evolução do sistema de informatização dos processos judiciais. A primeira intimação, tratada no art. 4º, de caráter geral, é realizada por publicação no Diário da Justiça Eletrônico; e a segunda, referida no art. 5º, de índole especial, é feita pelo Portal Eletrônico, no qual os advogados previamente se cadastram nos sistemas eletrônicos dos Tribunais para receber a comunicação dos atos processuais. 2. Embora não haja antinomia entre as duas formas de intimação previstas na Lei, ambas aptas a ensejar a válida intimação das partes e de seus advogados, não se pode perder de vista que, caso aconteçam em duplicidade e em diferentes datas, deve ser garantida aos intimados a previsibilidade e segurança objetivas acerca de qual delas deve prevalecer, evitando-se confusão e incerteza na contagem dos prazos processuais peremptórios.
3. Assim, há de prevalecer a intimação prevista no art. 5º da Lei do Processo Eletrônico,
à qual o § 6º do art. 5º atribui status de intimação pessoal
, por ser forma especial sobre a genérica, privilegiando-se a boa-fé processual e a confiança dos operadores jurídicos nos sistemas informatizados de processo eletrônico, bem como garantindo-se a credibilidade e eficiência desses sistemas.
Caso preponderasse a intimação por forma geral sobre a de feitio especial, quando aquela fosse primeiramente publicada, é evidente que o advogado cadastrado perderia o prazo para falar nos autos ou praticar o ato, pois, confiando no sistema, aguardaria aquela intimação específica posterior. 4. Embargos de divergência conhecidos e providos, afastando-se a intempestividade do recurso especial. (STJ -
EAREsp
: 1663952 RJ 2020/0035662-1, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 19/05/2021, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação:
DJe
09/06/2021)

No caso concreto, a parte autora está cadastrada no
ClickJud
, estando apta a receber intimações por Sistema, tanto no 1º Grau, quanto no 2º Grau.

Registro, por fim, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça "tem afastado a aplicação da Súmula 240 nas hipóteses em que o abandono da causa se caracterizou justamente quanto a atos exigidos do demandante para a citação do réu, porque, nesses casos, o demandado nem mesmo chegou a ser integrado à relação processual, o que torna impossível e desnecessário o requerimento de extinção do processo sem resolução de mérito" (
AgInt
no
AREsp
n. 1.145.473/ES, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 18/3/2019,
DJe
de 22/3/2019.).

DISPOSITIVO

Isso posto, tendo em vista a desídia processual da parte autora, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, III, do Código de Processo Civil.

Custas processuais remanescentes pela parte autora.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes.
”

O
Apelante, em suas razões
de recurso
(ID.
344707401
)
,

defende, em suma, que
não houve
inércia nos autos
nem
intimação pessoal
prévia nos termos do art. 481,
§1º do CPC
,
para
justificar a extinção da ação por abandono da causa
.

Ao final, pugna pelo
conhecimento e provimento
do recurso
,
a fim de
que seja
anul
ada
a sentença
atacada
a fim de
retornar os autos à origem para o regular processamento do feito.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
BANCO DO BRASIL S.A

APELADO(S):
FORTE AGRO
MAQUINAS
E SERVICOS AGRICOLAS LTDA
E LUCIMARA MAIZA DOS REIS BATISTA

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
t
rata-se de Recurso de Apelação Cível
com
interposto por
Banco do Brasil S.A

contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Cível da Comarca de Primavera do Leste, que nos autos da Ação de Monitória n.
1000069-81.2024.8.11.0037
, ajuizada em desfavor de
Forte Agro Máquinas e Cereais Ltda.
e
Lucimara Maiza dos Reis Batista
, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, em razão de reconhecimento de abandono da causa
.

O Apelante, em suas razões de recurso, defende, em suma, que não houve inércia nos autos nem intimação pessoal prévia nos termos do art. 481, §1º do CPC, p
ara justificar a extinção da ação por abandono da causa.

Pois bem.

Na origem, trata-se de
Ação de Monitória

consubstanciada em

Contrato para Descontos de Títulos no valor de R$100.000,00 (cem mil reais) de operação nº 578.206.167
,

o
qual conforme inadimplência da parte apelada
,
o saldo atualizado até 27.01.2024, resultou na quantia de R$ 741.700,91 (setecentos e quarenta e um mil, setecentos reais e noventa e um centavos).

O
recorrente requereu
pesquisa

via sistema
s
SISBAJUD, RENAJUD e

INFOJUD
,

tendo
as tentativas de citação
da
parte
requerida
frustradas,

o autor foi intimado a se manifestar acerca das correspondências devolvidas, oportunidade em que requereu a citação por oficial de justiça
.

I
ntimado para comprovar o recolhimento das custas relativas à diligência do Oficial de Justiça (Num.
344707397
),
o recorrente
postul
ou

p
ela

dilação de prazo
para juntada das custas
(
ID
.
344707398
).

L
ogo em seguida,

após decorrido 30

(trinta) dias sem manifestação do autor,
foi

intimado por meio
de seu advogado

via domicílio judicial eletrônico
para
sanar
a
omissão
, no prazo de
05
(
cinco
) dias
,
sob pena de extinção
.
(ID.
344707399
).

Em razão do não atendimento ao comando em questão,
pela inércia, o juízo julgou extinto o processo por abandono da causa.

Assim, r
evisitando
os autos tenho que
o pleito
mere
ce
amparo.

Da análise do feito, v
erifica-se
a sua única inércia se deu sobre a intimação eletrônica de I
D
.
344707399
, em que determinada a intimação
para

sanar omissão em relação ao recolhimento de custas
relativas à diligência do Oficial de Justiça.

A intimação se deu de forma exclusivamente eletrônica
e
consubstanciada somente n
a inércia desta

intimação
,
houve a extinção do feito
pelo reconhecimento de abandono da causa.

No entanto, p
ara que se determine a extinção do processo com fundamento no inciso III do artigo 485 (abandono da causa por mais de trinta dias), o Código de Processo Civil estabelece no §1º do art. 485 a necessidade de intimação pessoal do autor para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias. Confira-se:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: [...]

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; [...]

§ 1ºNas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Destarte o comando legal disciplinado no §1º do art. 485 do CPC, não foi corretamente cumprido. Isso porque, após análise dos autos, não há confirmação de que fora efetuada a intimação pessoal
positiva
da parte autora pa
ra dar prosseguimento ao feito.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO -
ABANDONO
DA
CAUSA
– EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO - INCISO III, ART. 485 DO CPC- AUSÊNCIA DE
INTIMAÇÃO

PESSOAL
DA PARTE - NECESSIDADE -EXIGÊNCIA DO § 1º, ART. 485DO CPC - SENTENÇA ANULADA - RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO.

O entendimento esposado pela Magistrada sentenciante se escora na desídia do apelante, que deixou de atender determinação judicial de manifestar em prosseguimento ao feito, hipótese que se amolda nos casos de extinção por
abandono
de
causa
, por deixar o autor de promover os atos que lhe competem, conforme prescreve o art. 485, inciso III, do CPC.

A extinção do processo, sem resolução do mérito, por
abandono
de
causa
, só pode ser decretada se houver a
intimação
da parte autora
pessoalmente
, para dar andamento ao feito, no prazo de 05 dias, conforme preceitua o §1º, do art. 485, do CPC, de modo que, inexistindo nos autos demonstração de tais atos, a
sentença deve ser anulada.

(N.U 1010024-78.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/06/2024,
Publicado
no DJE 20/06/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – EXTINÇÃO POR
ABANDONO
–
INTIMAÇÃO

PESSOAL
DO AUTOR –
AR
RETORNOU COM INFORMAÇÃO DE “ENDEREÇO INEXISTENTE” – DESÍDIA NA INDICAÇÃO DE ENDEREÇO –MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE EXTINÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

A extinção do processo, por
abandono
da
causa
, depende da
intimação

pessoal
da parte autora para dar andamento ao feito, na forma do art. 485, §1º, do CPC.

Considerando que a
intimação

pessoal
da autora foi inviabilizada em face do endereço indicado na exordial ser inexistente, reputa-se válido tal ato. Inteligência do artigo 77, inciso V c/c art. 274, parágrafo único, ambos do CPC.

(N.U 0016098-75.2017.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2024,
Publicado
no DJE 06/07/2024)

Dessa forma, constatado que não houve intimação pessoal prévia para regularizar os atos processuais, nos termos do que prescreve o art. 485, §1º do CPC, não há que se falar em abandono da causa.

CONCLUSÃO

Com essas considerações, conheço
do
recurso e
DOU
-LHE
PROVIMENTO

para anular a sentença recorrida e determino o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento da ação
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026